Tribunal: TJBA
Processo: 8008543-57.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008543-57.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

APELADO: GERMANDO DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS, FERNANDA BOTTO DE BARROS DA SILVEIRA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROCESSUAL. ARTIGO 373, II, DO CPC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO. DESISTÊNCIA. RESCISÃO. RECEBIMENTO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por cooperativa ré contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a nulidade do contrato de consórcio e a restituição imediata dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, justificando sua rescisão e a devolução imediata dos valores pagos, bem como a condenação por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo relação de consumo reconhecida.

4. O ônus da prova foi invertido em desfavor da ré, que apresentou documentação contratual clara, gravação de atendimento e declarações firmadas pelo autor reconhecendo ciência da modalidade contratada.

5. Ausente prova de vício de consentimento, não sendo identificada conduta enganosa por parte da ré ou seus prepostos.

6. A desistência do contrato por iniciativa do consumidor não autoriza a restituição imediata das parcelas, conforme jurisprudência do STJ no REsp 1.119.300/RS.

7. Inexistente ilícito contratual, não é cabível indenização por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de cláusulas contratuais claras e a ausência de prova de vício de consentimento afastam a nulidade do contrato de consórcio e o dever de indenizar.

2. A devolução de valores em caso de desistência do consorciado deve ocorrer somente ao final do grupo, nos termos do entendimento firmado pelo STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 98, § 3º, 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.741.693/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 17.02.2020;

STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª S., j. 08.05.2013;

TJMS, Apelação Cível nº 0839895-87.2021.8.12.0001, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2ª Câm. Cív., j. 24.07.2023;

TJMS, Apelação Cível nº 0800331-78.2017.8.12.0054, Rel. Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, 4ª Câm. Cív., j. 15.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008543-57.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e
como apelado
GERMANDO DE JESUS SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator